Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704566-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEZIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: JOAO SANTOS NETO, SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA MORAIS DESPACHO GEZIO RODRIGUES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 80671526, autos originários) que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Independentemente de eventual plausibilidade da tese do autor, não há motivo para atropelar o contraditório. Isso porque os débitos que incidem sobre o veículo existem há muito tempo e, ademais, desde agosto de 2019 o autor vem cobrando o réu extrajudicialmente. Além disso, algumas infrações de trânsito foram cometidas há mais de um ano e outras há meses. Finalmente, o nome do autor foi "negativado" há 8 meses. Por ora, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se.” O agravante-autor sustenta que, como o Juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, houve o deferimento tácito dos benefícios da gratuidade. Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o agravado-réu não cumpriu sua obrigação, causando vários prejuízos ao agravante-autor, sendo necessária a imediata transferência dos pontos das multas cometidas, bem como que seja inserida restrição de circulação do veículo, determinando sua busca e apreensão. Requer “a transferência da pontuação das multas cometidas após a respectiva venda, para a CNH do 1o Agravado João, bem como que se insira bloqueio de circulação no veículo, determinando inclusive sua busca e apreensão, com intuito de se evitar mais prejuízos ao Agravante.” Ao contrário do alegado pelo agravante-autor, a falta de manifestação do Juízo originário, sobre o pedido de gratuidade de justiça, não configura o deferimento tácito do pedido. Assim, intime-se a o agravante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora